Tribunal: STJ
Processo: 1005373-41.2019.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903307 - SP (2025/0121340-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
AGRAVADO
: CLAUDIO MALVA VALENTE
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ALVES VALENTE
ADVOGADOS
: FRANCINE RIBEIRO - SP293060
RAQUEL CARDOSO NEIVA GALLEGO - SP425457
AGRAVADO
: ASSOCIACAO COMUNITARIA ANITA - ACA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS COSTA FALKENBURG - SP166239
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: de8d9517-f3f2-4a3c-9616-dfa373b873ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903307 - SP (2025/0121340-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
AGRAVADO
: CLAUDIO MALVA VALENTE
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ALVES VALENTE
ADVOGADOS
: FRANCINE RIBEIRO - SP293060
RAQUEL CARDOSO NEIVA GALLEGO - SP425457
AGRAVADO
: ASSOCIACAO COMUNITARIA ANITA - ACA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS COSTA FALKENBURG - SP166239
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
(Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por ANA MARTINS DE SOUZA contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera.
: declaratória de nulidade de matrícula e compromisso de compra e
Ação
venda ajuizada pela agravante em face de CLAUDIO MALVA VALENTE e outros.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de matrícula e
compromisso de compra e venda. Sentença de improcedência. Irresignação. Não
acolhimento. Julgamento antecipado da lide. Descabimento de pedido de nulidade
Documento eletrônico VDA50157085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:25
Código de Controle do Documento: 2b489804-0495-4c27-9730-40d330404a20

de depoimentos e aplicação de pena de confissão, por não ter sido realizada
audiência. Titularidade do imóvel. Matrícula do registro imobiliário, a qual se atribui
de presunção de veracidade. Ausência de elementos capazes de infirmar essa
presunção. Falta de legitimidade da apelante à pretensão de nulidade da matrícula.
Possibilidade de indeferimento de provas impertinentes. Compromisso de compra e
venda. Instrumento firmado com escopo de regularizar ocupação clandestina, após
análise da questão pelas autoridades competentes e homologação de Termo de
Ajustamento de Conduta. Não incidência da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e
do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica decorrente de interesse social
com objetivo de regularizar a situação dos ocupantes e minimizar os danos
ocasionados ao proprietário. Exceção de contrato não cumprido. Inaplicabilidade.
Regularização
fundiária
em
andamento.
Onerosidade
excessiva
não
verificada. Inexistência de circunstância superveniente e imprevisível a modificar da
base econômica do contrato em detrimento da apelante e extrema vantagem dos
apelados. Validade do contrato. Avença estipulada por agente capaz, com objeto
lícito e respeito aos ditames legais. Ausência de nulidades ou vícios de
consentimento. Responsabilidade pelo pagamento do IPTU atribuída ao
compromissário e renúncia à retenção de benfeitorias em regular manifestação de
vontade. Comprovação pelo apelado de repasse dos valores pagos a título de IPTU
ao ente tributante. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (e-STJ fl. 1447)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateu todos os
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Afirma que "o debate trazido à baila não importa reexame de matéria
fático-probatória, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo,
portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07, desta Corte Superior –
STJ."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).

Documento eletrônico VDA50157085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:25
Código de Controle do Documento: 2b489804-0495-4c27-9730-40d330404a20

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:25
Código de Controle do Documento: 2b489804-0495-4c27-9730-40d330404a20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.307 / SP
Número Registro: 2025/0121340-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00169506320018260224
10051326720198260224
10053734120198260224
1005373412019826022450000
10054634920198260224
10095270520198260224
10105022720198260224 10146481420198260224 10183041320188260224 169506320018260224
30409141420138260224
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
AGRAVADO
: CLAUDIO MALVA VALENTE
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ALVES VALENTE
ADVOGADOS : FRANCINE RIBEIRO - SP293060
RAQUEL CARDOSO NEIVA GALLEGO - SP425457
AGRAVADO
: ASSOCIACAO COMUNITARIA ANITA - ACA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS COSTA FALKENBURG - SP166239
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:02
Código de Controle do Documento: 603e29e3-28de-4ef2-8784-e5b86d9435fb

AGRAVANTE : ANA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: FELIPE ALBANO DE ARAUJO OLIVEIRA - SP207957
AGRAVADO
: CLAUDIO MALVA VALENTE
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA ALVES VALENTE
ADVOGADOS : FRANCINE RIBEIRO - SP293060
RAQUEL CARDOSO NEIVA GALLEGO - SP425457
AGRAVADO
: ASSOCIACAO COMUNITARIA ANITA - ACA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS COSTA FALKENBURG - SP166239
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:02
Código de Controle do Documento: 603e29e3-28de-4ef2-8784-e5b86d9435fb